Tribunal: TJPA
Processo: 0012460-96.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0012460-96.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: DALMA KARLA CASAES DOS SANTOS

AGRAVADO: DANTE BERNARDES GIUBILEI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória de urgência em ação indenizatória por erro médico, sob o fundamento da ausência de elementos suficientes para comprovação do nexo causal entre o ato cirúrgico e a alegada incapacidade laboral da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação de responsabilidade civil por erro médico, especialmente quanto à probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática indeferiu a medida de urgência por ausência de prova inequívoca do erro médico, sendo necessária a produção de prova técnica para o convencimento judicial.

O agravo interno não apresentou novos elementos aptos a infirmar a conclusão da decisão recorrida, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados.

É legítima a adoção, pelo órgão colegiado, dos fundamentos da decisão monocrática, quando o agravante não apresenta fatos novos ou argumentos relevantes.

A antecipação da tutela em hipótese de responsabilidade civil médica exige robustez probatória quanto à existência de erro, nexo causal e dano, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de prova inequívoca do erro médico impede o deferimento da tutela provisória de natureza antecipada. 3. É legítima a adoção, pelo órgão colegiado, dos fundamentos da decisão monocrática, quando ausentes elementos novos no agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, VIII, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.607.878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.05.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012460-96.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DALMA KARLA CASAES DOS SANTOS

ADVOGADO: RAIMUNDO ROLIM DE MENDONÇA JUNIOR

ADVOGADO: DILSON JOSÉ BASTOS DE LEMOS

AGRAVADO: DANTE BERNARDES GIUBILEI

ADVOGADO: ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL

AGRAVADA: BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ – HOSPITAL D. LUIZ I

ADVOGADO: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA E STELLA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DALMA KARLA CASAES DOS SANTOS
contra
DANTE BERNARDES GIUBILEI
, com o objetivo de reformar decisão monocrática que negou pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento da ausência de probabilidade do direito, em ação indenizatória por erro médico.

Argumenta que, diagnosticada com hérnia de disco, foi submetida a cirurgia na qual os parafusos foram inseridos em vértebras diferentes das indicadas nos exames pré-operatórios (L3-L4 em vez de L4-L5), fato admitido expressamente pelo médico requerido em conversa registrada nos autos.

Alega que o erro comprometeu sua capacidade laboral, forçando-a a abandonar suas funções como geóloga e aceitar cargo com remuneração inferior, reduzindo seus rendimentos em aproximadamente dois terços.

Defende que há provas documentais suficientes (inclusive confissão e laudos médicos) para justificar o deferimento da medida liminar, e que o perigo de dano se configura pelo agravamento de sua condição financeira e de saúde.

Pleiteia a concessão da tutela recursal e o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão e conceder a medida pleiteada, reafirmando a ausência de caráter protelatório no recurso.

O Agravado, DANTE BERNARDES GIUBILEI, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, requerendo a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

Sustenta que a agravante ajuizou ação por erro médico sem respaldo probatório, sendo que, após a realização de nova ressonância magnética, ficou comprovada a inexistência de erro médico, o que descaracteriza a verossimilhança das alegações.

Alega que a autora, agindo de má-fé, omitiu a juntada do exame e da contestação nos autos, distorcendo a realidade dos fatos.

Reforça que há prescrição da pretensão indenizatória, conforme já debatido em agravo de instrumento anterior.

Apresenta, ainda, prova extraída de redes sociais, com registros de atividades físicas da autora após a cirurgia (como cavalgadas, corridas e danças), que contradizem a alegada incapacidade laboral.

Diante disso, requer o desprovimento do recurso e o reconhecimento de litigância de má-fé pela agravante, com aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº 0012460-96.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DALMA KARLA CASAES DOS SANTOS

ADVOGADO: RAIMUNDO ROLIM DE MENDONÇA JUNIOR

ADVOGADO: DILSON JOSÉ BASTOS DE LEMOS

AGRAVADO: DANTE BERNARDES GIUBILEI

ADVOGADO: ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL

AGRAVADA: BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ – HOSPITAL D. LUIZ I

ADVOGADO: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA E STELLA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente no pagamento de pensão em razão de suposto erro médico.

O julgamento monocrático do recurso entendeu pela
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
, notadamente quanto à
probabilidade do direito
, diante da insuficiência de provas que comprovem, de plano, o nexo causal entre o procedimento cirúrgico realizado e a incapacidade alegada pela agravante, ressaltando a
necessidade de dilação probatória
para a adequada formação do convencimento judicial.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão:

“(...)

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que visa o pagamento de pensão em favor da autora DALMA KARLA CASAES DOS SANTOS.

Pois bem.

A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Sobre o tema, ensinam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, no Livro Curso de Direito Processual Civil, volume I, Ed. Jus Podivm, 10ª Edição, 2015, p. 579-580:

“A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. Entretanto, sempre que estabelecer a necessidade de contraditório prévio, o juiz deve justificar a postergação da análise do requerimento liminar. A tutela provisória de evidência (satisfativa) pode ser concedida liminarmente quando fundada nos incisos II e III do art. 311, porquanto se tenham ali estabelecido hipóteses de evidência robustas o bastante para autorizar a medida antes de o réu ser ouvido. Ou seja, são casos em que a prova dos fatos e/ou o seu enquadramento normativo tem a consistência necessária para permitir a providência in limine litis em favor do demandante. Acrescente-se a isso ‘a elevada qualidade do seu direito e a reduzida probabilidade de que o réu possa vir a desmenti-la’”.

Assim, para concessão da medida de urgência devem estar presentes: 1) probabilidade do direito; e 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise dos documentos colacionados aos autos não é possível inferir, de plano, que a suposta lesão de Dalma Karla Casaes dos Santos decorre de erro médico que, “ao invés de realizar a intervenção cirúrgica entre as vértebras L4 e L5 houve a introdução dos parafusos na região entre L3 e L4”.

Portanto, se neste momento de cognição sumária, não se vislumbra a presença de elementos probatórios suficientes que apontem para a responsabilidade dos agravados, mostra-se necessário aguardar a instrução probatória a fim de formar a convicção do Juízo acerca do alegado erro médico ensejador da obrigação de indenizar, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, porquanto ausente a probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO - LEGITIMIDADE PASSIVA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Em que pese o art. 53, V, a, do CPC, prever que nas ações de reparação de danos o foro competente é o do lugar do fato, é certo que, tratando-se de competência relativa, a escolha do foro competente deve considerar o que for mais favorável ao exercício da pretensão dos autores. - O Município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS. - Para a concessão da tutela antecipada de urgência se afigura necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0476.19.000071-3/001, Relator (a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/0019, publicação da sumula em 16/12/2019 - grifei).

.......................................................................................................

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PENSÃO - PAGAMENTO IMEDIATO - ENTE PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE VINCULANTE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. - Ao definir que a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela autora, com o fito de compelir o ente público ao pagamento imediato de pensão mensal, encontra óbice no ordenamento jurídico, a decisão agravada se apresenta em sintonia com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4, o que justifica a sua confirmação. - As alegações da autora, relativas à ocorrência de erro médico ensejador da obrigação de indenizar do ente público, carecem da devida instrução probatória, o que também ofusca a plausibilidade do direito invocado”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.16.006144-2/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2017, publicação da sumula em 13/06/2017 - grifei).

Desta feita, revela-se, pelo menos por ora, incerta a causa das sequelas de que se lamenta a agravante.

Doutro lado, a medida visada - antecipação do próprio direito e não apenas de mera cautela -, consistente em pensionamento, possui cunho irreversível em razão da natureza alimentar da verba, entendimento, embora equivocado, já cristalizado na doutrina e jurisprudência.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
conheço
e
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, manter inalterada a decisão recorrida”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, segundo o qual “na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
improcedente o pedido de tutela provisória por ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória
, diante da ausência de prova inequívoca do erro médico alegado, limitando-se o conjunto probatório a indícios que não se mostram, neste momento processual, suficientes à concessão da medida antecipatória.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025